Tribunal: STF
Processo: ACO 596
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-11
Data de publicação: 2004-03-11

Ementa:
RECURSO - AGRAVO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO. É da natureza do agravo,
pouco importando a espécie, o juízo de retratação.
        TUTELA
ANTECIPADA - VEROSSIMILHANÇA E RISCO. Surgindo a verossimilhança e o
 risco de manter-se com plena eficácia o quadro, impõe-se o
deferimento da tutela antecipada.
        DOMÍNIO - TERRAS DA UNIÃO -
TRANSFERÊNCIA À UNIDADE DA FEDERAÇÃO - RORAIMA - LEI Nº 10.304/01. A
 exclusão prevista no artigo 2º da Lei nº 10.304/01 é motivo para
implementar-se tutela antecipada, afastando, sobre as terras nele
mencionadas, a postura dominial do Estado.